Tribunal: TJES
Processo: 5012090-74.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012090-74.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: BARBARA DA VITORIA DAMASCENA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012090-74.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: BARBARA DA VITORIA DAMASCENA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
PAULA MOSCON

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA TRIPLICADA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de BARBARA DA VITORIA DAMASCENA, declarando a inexistência de débito e condenando o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

A lide versa sobre cobrança triplicada em fatura de cartão de crédito, o que impediu o pagamento pela consumidora e resultou na inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber:
(i)

se houve falha na prestação do serviço bancário pela manutenção de cobranças indevidas por cinco meses

;
(ii)

se a negativação do nome da consumidora foi legítima ou decorrente de erro do banco

; e
(iii)

se o valor fixado a título de danos morais é proporcional ao dano sofrido.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, sob a égide da responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco da atividade.

Restou comprovado que o imbróglio decorreu de erro exclusivo do banco (lançamento triplicado), e que o estorno integral dos valores só ocorreu após o ajuizamento da ação, cinco meses após o evento.

A falha no serviço deu causa direta ao inadimplemento da recorrida, tornando a negativação indevida e configurando dano moral
in re ipsa
.

O quantum indenizatório de R$ 8.000,00 é adequado e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico da condenação sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A falha na prestação de serviço bancário que resulte em cobrança indevida triplicada e demora excessiva no estorno justifica o inadimplemento do consumidor e torna ilícita a negativação do seu nome.

A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts.

40 e 98

.

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI e VIII; art. 14; arts.

12 a 25

.

Código Civil, arts.

186 e 927

.

Lei nº 9.099/1995, art.

46.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n.

1.059.663/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008

.

Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo

.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLATORIA c/c INDENIZATÓRIA proposta por
BARBARA DA VITORIA DAMASCENA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16148545):
“Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais.
Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora

a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data da publicação desta sentença e acrescida de juros de mora a contar da data da negativação indevida. Sem prejuízo,
declaro
a inexistência do negócio jurídico que motivou o apontamento indicado no documento Id nº 53071910,
ratificando
a decisão que antecipou os efeitos da tutela.
Julgo improcedente
o pedido de cancelamento do contrato de cartão de crédito.
Julgo extinto
o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”.

Em sede recursal (ID 16148546), a parte recorrente argui a tese a regularidade na sua conduta e legitimidade na negativação. Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16148556).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. É imperioso registrar que, de fato, a documentação comprova que todo o imbróglio sofrido pela autora decorreu do erro exclusivo do recorrente.

O lançamento triplicado e indevido nas faturas da autora gerou a impossibilidade de quitação do débito, mesmo equivocado, pela consumidora. O argumento de estorno imediato é refutado pelos documentos apresentados, que mostram a manutenção da cobrança por cinco meses, com a correção integral ocorrendo somente na fatura de novembro/2024 (ID 64142531). A falha do serviço, portanto, deu causa direta ao inadimplemento da recorrida.

Ressalta-se que as cobranças indevidas perduraram por mais de cinco meses e o estorno total dos valores ocorreu somente após o ajuizamento desta ação (21/10/2024), conforme documentos acostados pelo próprio recorrente no ID 16148531. Tal comportamento omissivo não se coaduna com o dever de diligência, configurando o dever de indenizar.

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço do recorrente, consistente na demora excessiva e injustificada na solução do impasse. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 186 e 927 do Código Civil.

Nesse contexto, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, dano este que ocorre
in re ipsa
(ID 16147980).

Importa dizer que, “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Ademais, o longo período de angústia e incerteza imposto à consumidora, que teve de buscar a via judicial para obter o estorno de valores indevidamente lançados, reforça a configuração dano moral indenizável e justifica a manutenção da condenação.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 8.000,00 (oito mil reais) é adequado e proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.” Assim, considerando que o montante indicado pelo
juízo a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
."

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)